Tribunal: TJDFT
Processo: 0739863-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE RECURSOS EM CONTA BANCÁRIA. AFIRMAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INCISO I DO § 3o DO ART. 854 DO CPC. ORIGEM SALARIAL DAS QUANTIAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, incumbe ao Executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.
2 - Não realizando o Executado a comprovação atinente à origem salarial das verbas penhoradas (art. 854, § 3o, inciso I, do CPC), inexiste razão para se afastar a penhora concretizada.
Agravo de Instrumento desprovido.